Tribunal: TJES
Processo: 5005145-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005145-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSANA MUNIZ SANTOS

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada contra decisão do que decretou a regressão cautelar de regime prisional, ao fundamento de ausência de contemporaneidade da medida, caráter meramente formal do descumprimento e necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão de filho com TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível diante da não admissão de agravo em execução por intempestividade; (ii) estabelecer se a regressão cautelar de regime prisional carece de contemporaneidade ou se decorre de descumprimento relevante das condições impostas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é cabível para análise de eventual constrangimento ilegal quando o recurso cabível não é conhecido, viabilizando o controle da legalidade do ato constritivo da liberdade.

4. A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada sem prévia oitiva do apenado como medida acautelatória, conforme jurisprudência do STJ.

5. O descumprimento reiterado das condições do regime aberto, como abandono da execução, ausência de comprovação de trabalho lícito, mudança de endereço sem comunicação e saída do Estado sem autorização, caracteriza falta grave e justifica a regressão.

6. O abandono do cumprimento da pena constitui situação de permanência no tempo, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

7. A alegação de descumprimento meramente formal não se sustenta diante da multiplicidade e gravidade das infrações às condições impostas judicialmente.

8. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo suficiente o vínculo familiar ou diagnóstico de TDAH do filho.

9. A alegação de custódia em condições mais gravosas resta superada pela determinação de transferência para unidade compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é cabível para aferição de constrangimento ilegal quando o recurso cabível não é conhecido por intempestividade.

2. A regressão cautelar de regime prisional é legítima diante do descumprimento reiterado e relevante das condições impostas no regime aberto.

3. O abandono da execução penal afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida regressiva.

4. A prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não bastando o vínculo familiar ou condição de saúde do filho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.035.233/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 25.11.2025; STF, HC coletivo nº 146.641.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROSANA MUNIZ SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que decretou a regressão de regime prisional da paciente nos autos do processo de execução nº
0000138-82.2018.8.08.0051
.

A impetrante aduz, em breve síntese, que “
a regressão cautelar foi decretada sem qualquer contemporaneidade com o suposto descumprimento, ocorrido á considerável lapso temporal”
.

Afirma que o “
descumprimento atribuído à paciente possui natureza exclusivamente formal, sem qualquer indicativo de prática de novo delito, risco à ordem pública ou comportamento incompatível com a execução pena
”.

Aponta, ainda, que a paciente se encontra custodiada em outro Estado da Federação e que é genitora de uma criança diagnosticada com TDAH, a qual necessita de seus cuidados.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar para determinar a imediata revogação da regressão cautelar, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
18863801
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
18964768
acompanhada dos documentos de IDs nº
18964773
,
18964775
e
18965868
).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19030775
) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROSANA MUNIZ SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que decretou a regressão de regime prisional da paciente nos autos do processo de execução nº 0000138-82.2018.8.08.0051.

A impetrante aduz, em breve síntese, que “
a regressão cautelar foi decretada sem qualquer contemporaneidade com o suposto descumprimento, ocorrido á considerável lapso temporal”
.

Afirma que o “
descumprimento atribuído à paciente possui natureza exclusivamente formal, sem qualquer indicativo de prática de novo delito, risco à ordem pública ou comportamento incompatível com a execução pena
”.

Aponta, ainda, que a paciente se encontra custodiada em outro Estado da Federação e que é genitora de uma criança diagnosticada com TDAH, a qual necessita de seus cuidados.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar para determinar a imediata revogação da regressão cautelar, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, defende que o
writ
não deve ser conhecido pelo fato de que o ato coator se trata de decisão proferida pelo Juízo da Execução, contra a qual se mostra cabível o manejo do recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

Não obstante, conforme alegado pela impetrante e demonstrado por meio de consulta ao SEEU, verifica-se que o recurso de agravo não foi recebido pela autoridade coatora diante da sua intempestividade, o que, a meu ver, autoriza o manejo do
writ
para análise de eventual constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, a jurisprudência do STJ “
admite a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do condenado como medida acautelatória, de modo a resguardar a ordem pública
(...) ”(AgRg no HC n. 888.192/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi condenada a uma pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, tendo alcançado a progressão para o regime aberto em 02/07/2021.

Ao ser colocada em liberdade, firmou termo de compromisso, ocasião em que foi cientificada das condições de cumprimento de pena no regime aberto, a saber:

1- Residir no endereço Juízo, com antecedência, declarado, devendo comunicar
eventual mudança de endereço;

2- Recolher-se em sua residência de 22h à 05h, salvo prévia autorização deste Juizo prorrogando ou alterando o horário de recolhimento;

3- Comprovar que exerce trabalho honesto ou justificar suas atividades no prazo de 03 meses, a contar da audiência admonitória;

4- Não se ausentar do Estado do Espirito Santo sem prévia autorização deste Juizo, observando-se, sempre, o horário de recolhimento de 22h à 05h;

5- Comparecer bimestralmente ao Escritório Social, cujo endereço consta no Calendário de Apresentação, nos meses designados, observando-se a letra inicial de seu nome (A até K ou L até Z), para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades;

6- Não ingerir bebidas alcoólicas e não frequnetar locais de prostituição, jogos, bares e similares.

Entretanto, conforme se verifica do ato coator (ID nº 18852452), a paciente
abandonou
o cumprimento de sua pena a partir de
julho de 2023
e, somente comprovou o exercício de ocupação lícita em março de 2022.

Ao contrário do que alega a impetrante, não se trata de descumprimento de “natureza exclusivamente formal” das condições estabelecidas para cumprimento da pena, mas sim de descumprimento das diversas obrigações que a paciente assumiu ao comparecer a audiência admonitória para cumprimento de pena no regime aberto.

Isso porque, além do não comparecimento, a apenada mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, não comprovou o exercício de trabalho lícito e, ainda, foi recapturada em outro Estado da Federação durante o período de carnaval, descumprindo mais uma condição fixada.

Nessa linha, considerando que o abandono da pena do cumprimento de pena se protrai no tempo, não há se falar em “ausência de contemporaneidade” da medida.

Quanto aos argumentos relativos ao filho da paciente, nota-se que não se trata de menor de 12 (doze) anos a autorizar a incidência do determinado pelo STF no HC coletivo nº 146.641 e, além disso, o fato de o adolescente ter sido diagnosticado com TDAH não necessariamente induz à conclusão de que se trata de pessoa com deficiência da qual necessitaria dos cuidado maternos imprescindivelmente.

Outrossim, a impetrante não logrou comprovar a imprescindibilidade dos cuidados maternos ao adolescente, consoante entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
5. A jurisprudência desta Corte Superior exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe, não bastando o mero vínculo familiar, e o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório para infirmar as premissas estabelecidas nas instâncias ordinárias.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não provido. Legislação relevante citada: Art. 227 da Constituição Federal (CF/88). (AgRg no HC n. 1.035.233/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

No mais, no tocante à alegação de que a paciente se encontra custodiada em outro Estado da Federação em “condições mais gravosas”, nota-se que já houve a determinação de transferência da paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, devendo destacar que a Defesa ainda não requereu a transferência da apenada para este Estado.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.